Tribunal: STF
Processo: HC 253970
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danilo Gonçalves de Campos, em favor de Zulmar Rodrigues dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 964.126/MT, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus por considerá-lo reiteração de pedido já analisado em recurso ordinário em habeas corpus (RHC n. 195.625/MT). 2. O agravante sustenta que o habeas corpus foi impetrado para afastar falta disciplinar grave consistente na posse de aparelho celular fora do estabelecimento prisional, alegando que a matéria não foi analisada pelo órgão colegiado, mas sim monocraticamente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o presente habeas corpus constitui reiteração de pedido já analisado, monocraticamente, em anterior recurso ordinário em habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A reiteração de pedidos é indevida, mesmo que a matéria não tenha sido analisada pelo órgão colegiado, mas sim monocraticamente. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedidos é indevida, mesmo que a matéria não tenha sido analisada pelo órgão colegiado, mas sim monocraticamente"”. (eDOC 9, p. 1-2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, “em companhia de mais dois outros apenados (André e Flávio), foram condenados a falta grave pela suposta prática de ter a posse de um celular extramuros do presídio, enquanto realizava serviços no Batalhão da Polícia Militar de Pontes e Lacerda”. (p. 1)



    Entende que o art. 50, VII, da LEP, não é aplicável durante as atividades desenvolvidas fora do presídio, pois “a posse ou a utilização de celular, radiotransmissores e outros artefatos similares (itens lícitos) é vedado apenas no interior de estabelecimento prisional, àqueles que se encontram confinados”. (p. 4)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “a cassação da falta grave em razão da prática de uso de celular extramuros por ausência de previsão legal”. (p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ reitera questão debatida no HC 248.034/MT, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ainda que superado esse grave óbice, melhor sorte não assistiria ao paciente. Isso porque a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, o uso de telefone celular por detento configura falta grave, mesmo nas hipóteses em que esteja fora do estabelecimento penal para a realização de trabalho externo.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSE OU USO DE APARELHO CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, Por funcionar como sucedâneo de agravo regimental de competência do Superior Tribunal de Justiça. A defesa pede a concessão da ordem, de ofício, para afastar a falta grave, sustentando que a sua manutenção viola o princípio da legalidade, pois não há norma que proíba expressamente o uso de telefone celular durante o trabalho externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ, sem exaurimento da instância antecedente; e (ii) estabelecer se a posse ou uso de telefone celular durante o trabalho externo configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de ser incabível habeas corpus que impugna decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário o prévio esgotamento da instância por meio de agravo regimental. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus demanda a constatação de ilegalidade flagrante, teratológica ou de manifesta abusividade, o que não se verifica no caso concreto. A posse ou uso de telefone celular caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP, mesmo quando ocorre fora do estabelecimento prisional, durante o trabalho externo, conforme jurisprudência do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ não é cabível quando não esgotada a instância antecedente, pois somente se inaugura a competência originária do Supremo na hipótese em que Tribunal Superior atue por meio de órgão colegiado. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus exige a constatação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso evidente. A posse ou uso de telefone celular, mesmo durante o trabalho externo, por condenado que cumpre pena em regime semiaberto configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP”. (HC 249411 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 21.3.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente